Tribunal: TJDFT
Processo: 0007546-44.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0007546-44.2017.8.07.0001 RECORRENTE: NOÉ ALBUQUERQUE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES. HOMICÍCIOS CONSUMADOS E TENTADOS PRATICADOS NO TRÂNSITO. RECONHECIMENTO DE DOLO EVENTUAL. DIVERGÊNCIA QUANTO AOS CRIMES TENTADOS. VOTO VENCIDO QUE DESCLASSIFICA PARA LESÃO CORPORAL. COMPATIBILIDADE ENTRE TENTATIVA E DOLO EVENTUAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a tentativa é compatível com o dolo eventual, inclusive nos crimes de homicídio praticados no trânsito. 2. O artigo 18, inciso I, do Código Penal, não fez qualquer distinção entre as espécies de dolo e, nesse contexto, a tentativa seria o tipo objetivo incompleto que comportaria tanto o dolo direto como o eventual. 3. Embargos infringentes conhecidos e não providos para manter o acórdão que pronunciou os dois embargantes nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal (duas vítimas); do artigo 121, caput, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal (duas vítimas); e do artigo 121, §4o, Código Penal; e o primeiro embargante também nas sanções do artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro, nos termos do voto médio. O recorrente alega ter o acórdão recorrido negado vigência aos artigos 413 e 419, ambos do Código de Processo Penal, 14, inciso II, 18, incisos I e II, e 121, caput, todos do Código Penal, porque, tendo prestado socorro e não colidido com nenhum veículo, deveria ter sido absolvido sumariamente ou impronunciado. Nesses sentidos, suscita divergência jurisprudencial mediante a mera reprodução de julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. Apesar disso, o apelo especial não deve ser admitido, porquanto os pleitos de absolvição sumária e de impronúncia (AgRg no AREsp n. 1.843.262/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 9/5/2022) exigem a reapreciação de conteúdo fático e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ. Em relação ao apontado dissenso interpretativo, devem incidir as seguintes barreiras: a) necessidade de reexame de fatos e provas (AgInt no AREsp n. 1.832.197/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 12/9/2022); b) não realização do cotejo analítico (AgRg no AREsp n. 1.441.689/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015